Tribunal: TCU
Processo: 012.126/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Maranhão, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4451/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que a interessada teve seu ato inicial de aposentadoria julgado ilegal pelo Acórdão 391/2005-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Augusto Nardes) em virtude da incorporação irregular de "quintos" e do pagamento de parcela alusiva à URP, concedida por decisão trabalhista, Considerando que foi emitido novo ato, representado pelo formulário Sisac 10496203-04-2008-000033-0, com a correção das irregularidades anteriormente apontadas, Considerando que esse ato deu entrada nesta Corte em 8/2/2012, Considerando que o formulário e-Pessoal constante destes autos foi emitido em substituição ao formulário Sisac 10496203-04-2008-000033-0, Considerando que o prazo para rever os atos concessórios é de cinco anos, contados de seus registros, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e no RE 636.553/RS, em reconhecer o registro tácito do ato a seguir relacionado, ocorrido em 8/2/2017, e determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 012.126/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vânia Maria Correa Rodrigues (XXX.895.863-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações 1.7.1. determinar à AudPessoal que adote as providências cabíveis para dar início ao processo de revisão de ofício da presente concessão.